Tribunal: TJPA
Processo: 0010299-79.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0010299-79.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: TANIA AZEREDO DA ROCHA, JORGE LUIZ MACHADO DA ROCHA

AGRAVADO: FRANCISCO ALVES DE SOUZA, ANTONIO ALVES PEREIRA, JOSE DE TAL, EDBERTO CARVALHO PEREIRA, LUIZ DE TAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE.

QUESTÃO INCIDENTAL LEVANTADA. NECESSIDADE DO CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO Nº 85.440 DA 4ª CÂMARA CIVIL ISOLADA DESTE TRIBUNAL (ID 4236282, FLS. 23-29) PROFERIDO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO (PROCESSO Nº 2008.3.010527-4) JÁ TRANSITADO EM JULGADO. NÃO CONHECIDA. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO PARA O FIM ALMEJADO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AFASTADO. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO TERCEIRO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA PROMOVIDO (ID 4236282, FLS. 22). AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. PEDIDO PAUTADO NAS MESMAS RAZÕES DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA ANTERIOR DEVIDAMENTE IMPUGNADO.
INTERESSE JURÍDICO DOS ASSISTENTES EVIDENCIADO PELOS DOCUMENTOS APRESENTADOS E INFORMAÇÕES DO INCRA CONSTANTES NOS AUTOS DE PRIMEIRO GRAU. QUALIDADE DE CESSIONÁRIOS DE DIREITOS POSSESSÓRIOS RECEBIDOS DOS REQUERIDOS ORIGINÁRIOS DA DEMANDA. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DOS ARTS. 119 E 124 AMBOS DO CPC. CABIVEL A ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL REQUERIDA
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da decisão recorrida
,
em consonância com o voto da relatora.

Turma Julgadora
: Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho –
Relatora,
Des. Leonardo de Noronha Tavares
Presidente,
Des
ª
. Maria Filomena de Almeida Buarque e Dra. Margui Gaspar Bittencourt, Juíza convocada.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário em Plenário Virtual, 07 dias do mês de fevereiro do ano de 2022.

MARIA DO CÉO
MACIEL COUTINHO

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0010299-79.2017.8.14.0000

AGRAVANTES: JORGE LUIZ MACHADO DA ROCHA e TÂNIA AZEREDO DA ROCHA .

Advogado: Dr. Ronilton Arnaldo dos Reis, OAB/PA nº 10.976.

AGRAVADOS: FRANCISCO ALVES DE SOUZA, EDBERTO CARVALHO PEREIRA, ANTÔNIO ALVES PEREIRA, LUIZ DE TAL, Vulgo Bracinho, JOSÉ DE TAL, TUBARÃO, MÃOZINHA E OUTROS.

Defensora Pública: Dra. Maria de Nazaré Russi Ramos.

ASSISTENTES: PAULO DANTAS, EDIVALDO SOUSA LOPES, MARCIEL ARAÚJO DE BRITO, ANTÔNIO FERNANDES DO NASCIMENTO, NOEME DA SILVA BRITO, FREDERICO VIEIRA DE SOUZA, LOZEMIRA GONÇALVES DE LIMA e JOSIMAR FERREIRA DA SILVA.

Advogado: Dr. Djair Batista de Oliveira, OAB/PA nº 16.536.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido efeito suspensivo interposto por
JORGE LUIZ MACHADO DA ROCHA
e
TÂNIA AZEREDO DA ROCHA
contra

decisão interlocutória (ID 4236283, fls. 40-51) proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Redenção que, nos autos de Ação de manutenção de posse c/c pedido de liminar (Proc. n° 0002673-93.2008.814.0045) ajuizada em face de
FRANCISCO ALVES DE SOUZA E OUTROS
, deferiu o pedido de assistência litisconsorcial ao polo passivo da demanda, nos termos do art. 109 e ss, do CPC, por considerar que os assistentes sofrerão diretamente os efeitos da sentença, que vier a ser proferida.

Em suas razões recursais (ID 4236282, fls. 3-21), os agravantes (marido e esposa) contam que são proprietários e possuidores da área rural denominada “Fazenda Ribeirão Novo”
,

localizada na Estrada do Bambu, no município de Rio Maria/PA, com área de 397,00 Ha,voltada à exploração da pecuária, tendo sido adquirida de Mário Silmo de Queiroz e sua esposa através de contrato de compra e venda acostado aos autos.

Afirmam que propuseram, em setembro de 2008, a ação em epígrafe em razão da invasão de sua terra, juntando vasta documentação que comprovavam os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, todavia, o Juízo
a quo
, após audiência de justificação, indeferiu a concessão da liminar, sob o fundamento de que os autores/ora agravantes não haviam demonstrado o preenchimento do disposto no art. 186 da Constituição Federal de 1988 referente ao cumprimento da função social das propriedades rurais.

Contra essa decisão interlocutória, interpuseram Agravo de instrumento (Processo nº 2008.3010527-4) distribuído sob a relatoria do Des. Ricardo Ferreira Nunes, o qual foi conhecido e provido, conforme Acórdão nº 85.440 – 4ª Câmara Civil Isolada (ID 4236282, fls. 23-29), para determinar que os autores/agravantes fossem reintegrados na posse do bem invadido, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Entretanto, aduzem que já requereram, por várias vezes, o cumprimento do referido acórdão a diversos magistrados que responderam pela Vara Agrária da Comarca de Redenção/PA, mas nunca fora dado cumprimento a referida decisão judicial colegiada, restando os agravantes na mesma situação crítica de invasão desde então. Pleiteiam que lhes seja concedido, através do presente agravo de instrumento, o cumprimento do acórdão proferido por este Tribunal de Justiça do Estado do Pará nos autos do Agravo de Instrumento (Processo nº 2008.3.010527-4), já transitado em julgado, haja vista os imensuráveis danos que vêm sofrendo pela completa ausência de celeridade, efetividade e regularidade no cumprimento da mencionada medida liminar.

Em continuidade ao trâmite processual da ação de origem, salientam que a Associação de Pequenos e Médios Produtores Rurais Nova Esperança PA Três Rios apresentou o primeiro (1º) pedido de Assistência Litisconsorcial sob nº 0006402-20.2008.8.14.0045, tendo sido indeferido pelo Juízo da Vara Agrária de Redenção, sob o argumento de inexistir interesse jurídico, haja vista que, "
o assentamento descrito e criado pela União, cuja Associação representa não está incluso na área na qual se demanda proteção possessória, ao menos é o que se vislumbra das informações prestadas pela parte autora, bem como, pelo órgão fundiário (INCRA), às fis. 220/221, 261 e 385”.

Alegam que, posteriormente, foi apresentado segundo (2º) pedido de Assistência Litisconsorcial pelos Srs. Paulo Dantas, Edivaldo Sousa Lopes, Marciel Araújo De Brito, Antônio Fernandes Do Nascimento, Noeme da Silva Brito e, mais tarde, o terceiro (3º) pedido de assistência pelos Srs. Frederico Vieira de Souza, Lozemira Gonçalves de Lima e Josimar Ferreira da Silva às fls. 680
(ID 4236282, fls. 22)
, dos quais, segundo os recorrentes, observa-se apenas a modificação do polo ativo do primeiro (1º) pedido de assistência anteriormente proposto e indeferido, substituindo-se apenas a Associação de Pequenos e Médios Produtores Rurais Nova Esperança PA Três Rios pelas pessoas físicas acima citadas no polo ativo, sem qualquer outra alteração no corpo e na redação do pedido de assistência antecedente.

Acrescentam que foi apresentada impugnação ao pedido de assistência às fls. 558/603 dos autos de origem.

Após, em nova decisão interlocutória, o magistrado
a quo
deferiu o pedido de assistência de fls. 455/548, afirmando que a área objeto do litígio, onde os autores/agravantes buscam a proteção possessória, trata-se da mesma área em que os assistentes litisconsorciais são possuidores e foram beneficiados pelo INCRA e que estão lá há mais de 08 anos através da reforma agrária, ainda em processo de regularização para expedição de títulos
,
fato este que seria suficiente para o deferimento do pedido de assistência (ID 4236283, fls. 40-51), sendo essa a decisão apontada como agravada.

No tocante, ao terceiro (3º) pedido de assistência promovido pelos Srs. Frederico Vieira de Souza, Lozemira Gonçalves de Lima e Josimar Ferreira da Silva às fls. 680
(ID 4236282, fls. 22)
, pugnam os agravantes pela anulação da decisão ante a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não foram previamente intimados para apresentarem impugnação em relação a esse pedido, em flagrante violação ao art. 120 do CPC, devendo os autos retornarem com abertura do prazo para devida impugnação e posterior decisão pelo juízo
a quo
.

No mérito, defendem a reforma da decisão atacada por inexistência de comprovação de interesse jurídico dos assistentes, uma vez que o INCRA, por intermédio da Superintendência Regional do Sul do Pará, informou, através da Informação/Cartografia/N. 9125/2015, datado do mês de dezembro de 2015 (ID 4236284, fls. 67-77), que a área invadida da Fazenda Ribeirão Novo
(sub judice
) e a área do Projeto de Assentamento (PA) Três Rios são distintas, sendo a área da “Fazenda Ribeirão Novo” apenas confrontante com a do Projeto de Assentamento Três Rios, não existindo sobreposição com nenhum lote deste projeto, bem como não há superposição com Reservas Indígenas, Florestais ou outra área especial.

Sustentam, todavia, que não há motivos para que a autarquia federal mudasse de opinião, passando a afirmar posteriormente que a área objeto da Ação de Reintegração de Posse estaria localizada na mesma área do Projeto de Assentamento Três Rios.

Alegam que não há prova da existência de interesse jurídico por parte dos agravados/assistentes no presente feito, uma vez que nenhum dos assistentes/agravados foi capaz de informar, de forma específica, em qual lote estaria assentado e se este lote estaria hipoteticamente sendo ocupado pelos agravantes.

Argumentam que somente o interesse jurídico devidamente comprovado autoriza a assistência, razão pela qual deveriam os agravados terem-no demonstrado no sentido de que uma eventual sentença pudesse trazer consequências à sua esfera de direitos, o que não ocorreu no caso em concreto.

Requerem a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do agravo para anular a decisão agravada, em razão da ausência de intimação para apresentação de impugnação do pedido de assistência de fl. 680. Alternativamente, pleiteiam a reforma da decisão agravada para que seja indeferido o pedido de assistência litisconsorcial formulado às fls. 454/466, haja vista a ausência de comprovação de interesse jurídico destes. Por fim, pedem seja concedido o cumprimento do Acórdão nº 85.440 proferido nos autos do Agravo de Instrumento (Processo nº 2008.3.010527-4) já transitado em julgado.

Os autos foram distribuídos a esta Relatora.

Em decisão no ID 4236288, fls. 122-124, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, porque ausente a hipótese prevista no parágrafo único do artigo 995 do CPC.

Petição no ID 4236289, em que a advogada, Dra Selma Clara Rodrigues, OAB/PA nº 5.170, informa nunca ter patrocinado o Sr. Francisco Alves de Souza ocorrendo um equívoco do registro do seu nome neste feito, razão pela qual requer seja determinada a sua exclusão do respectivo sistema.

Manifestação apresentada pela Defensora Pública no ID 4236289.

Parecer do representante do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 4236290, fls. 135-140).

Decisão no ID 4236291, apontando a prevenção do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes para processar e julgar o presente feito, em razão de sua relatoria no Agravo de Instrumento (Processo nº 2008.3010527-4) acima citado que tinha por objeto a decisão liminar de reintegração de posse na demanda originária deste recurso (Processo nº 0002673-93.2008.814.0045), com fundamento no art. 116,
caput
, c/c art. 120 ambos do Regimento Interno deste Tribunal.

Encaminhados os autos ao Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, este não reconheceu a prevenção alegada, conforme decisão no ID 4236292, sob o argumento de que quando ocorreu a distribuuição deste Agravo de instrumento estava em vigor o entendimento de que os desembargadores ocupantes do cargo em direção não receberiam processos, inclusive por prevenção, conforme o acórdão proferido na Dúvida não manifestada sob a forma de conflito instaurada no Agravo de Instrumento nº 0806538-70.2018.814.0000.

Relatados.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e devidamente preparado. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

DA QUESTÃO INCIDENTAL LEVANTADA ACERCA DA NECESSIDADE DO CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO Nº 85.440 DA 4ª CÂMARA CIVIL ISOLADA DESTE TRIBUNAL (ID 4236282, FLS. 23-29) PROFERIDO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO (PROCESSO Nº 2008.3.010527-4) JÁ TRANSITADO EM JULGADO – NÃO CONHECIDA – MEIO PROCESSUAL INADEQUADO PARA O FIM ALMEJADO.

Deixo de conhecer do referido pedido incidental formulado nos autos deste Agravo de intrumento por não ser o meio processual adequado para efetivar o cumprimento de acórdão proferido em outro Agravo de Instrumento (Processo nº 2008.3.010527-4).

Do pedido de anulação da decisão agravada - afastado- falta de intimação para apresentação de impugnação ao terceiro (3º) pedido de assistência promovido pelos Srs. Frederico Vieira de Souza, Lozemira Gonçalves de Lima e Josimar Ferreira da Silva (ID 4236282, fls. 22) – ausência de prejuízo ao contraditório e a ampla defesa – pedido pautado nas mesmas razões do pedido de assistencia anterior devidamente impugnado .

Após analisar, de forma detalhada os autos, constata-se que houve a apresentação do pedido de Assistência Litisconsorcial pelos Srs. Paulo Dantas, Edivaldo Sousa Lopes, Marciel Araújo de Brito, Antônio Fernandes do Nascimento, Noeme da Silva Brito, em 10/1/2017, acompanhado das razões de fato e de direito que entendiam pertinentes para fundamentá-lo (vide ID
33465610 - Pág. 1-11 e ID 33465611 - Pág. 1-2 dos autos de origem)
. Em seguida, foi oferecida a devida Impugnação, em 16/2/2017, conforme peça no ID
33465621 - Pág. 5-11 e ID 33465622 - Pág. 1-3 dos autos de origem
.

Em 20/4/2017, novo pedido de assistência foi apresentado agora pelos Srs. Frederico Vieira de Souza, Lozemira Gonçalves de Lima e Josimar Ferreira da Silva às fls. 680 (ID 4236282, fls. 22), forçoso reconhecer que realmente o juízo
a quo
não oportunizou novo prazo para apresentação de impugnação a esse pedido datado de 20/4/2017, sendo os autos conclusos e decidindo sobre ambos os pedidos de assistência (ID
33465840 - Pág. 1-12 dos autos de origem)
.

Porém, tenho que não há prejuízo a parte autora/ora agravante no seu direito ao contraditório e a ampla defesa que justifique a anulação da decisão como requerido, haja vista que verifica-se da única lauda que fundamenta o último pedido de assistência que este foi formulado
“nos mesmos termos e fundamentos do pedido de assistência de fls. 454/466”
, ou seja, aquele datado de 10/1/2017 (vide ID
33465637 - Pág. 1 dos autos de origem). Dessa forma, tendo em vista que
a parte autora/ora agravante
já tinha apresentado impugnação aos fundamentos que sustentavam o pedido de assistência datado de
10/1/2017, deve-se reconhecer que, por consequência, também impugnou os fundamentos do pedido de assistência datado de 20/4/2017 já que ambos pautaram-se nas mesmas razões.

Pelo exposto, diante da ausência de prejuízo concreto a parte autora/ora agravante, não merece acolhimento o
pedido de anulação da decisão agravada.

O mérito do presente agravo de instrumento
restringe-se em saber se existe ou não comprovação nos autos do interesse jurídico dos assistentes, a fim de fundamentar os seus pedidos de assistência litisconsorcial ao polo passivo da demanda.

EVIDENCIADO O INTERESSE JURÍDICO DOS ASSISTENTES. PELOS DOCUMENTOS APRESENTADOS E INFORMAÇÕES DO INCRA CONSTANTES NOS AUTOS DE PRIMEIRO GRAU. QUALIDADE DE CESSIONÁRIOS DE DIREITOS POSSESSÓRIOS RECEBIDOS DOS REQUERIDOS ORIGINÁRIOS DA DEMANDA. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DOS ARTS. 119 E 124 AMBOS DO CPC. CABIVEL A ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL REQUERIDA
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Inicialmente, cabe delimitar que
a área objeto do presente lítigio refere-se a 397,00 Ha, localizada na Estrada do Bambu, no município de Rio Maria/PA
, sobre a qual há nos autos quatro manifestações do INCRA, ao longo do processo, vejamos:

1º) Declaração nº 1.115/08, datada de 16/9/2008, informando que o imóvel, denominado Fazenda Ribeirão Novo, situado na Gleba Floresta, com área de 397,0000ha, teve documentos protocolados no INCRA em 20.07.1992, tendo como interessado, MARCIO SILMO DE QUEIROZ, dando origem ao Proc. de Regularização Fundiária UACA/197/92 e que naquela oportunidade o imóvel estava sobre o domínio de JORGE LUIZ MACHADO DA ROCHA, sendo que o mesmo não foi objeto de vistoriais para fins de assentamento de famílias (vide ID 33465364 - Pág. 2 dos autos de origem).

2º)

OFICIO/INCRA/UACA/GAB/Nº 070/2010, datado de 19/7/2010, acerca do Projeto de Assentamento Três Rios, informou, no item 5, que foi detectado nele ocupação irregular de 03 lotes com área total de 284,8687, concentrados pelo Sr. Jorge Luiz Machado da Rocha, conhecido como, Jorge Carioca, grande fazendeiro, com propriedade confinando com o assentamento em tela (Três Rios), onde o INCRA assentou 08 famílias de trabalhadores rurais, que naquele momento estavam sendo despejadas. (vide ID 33465383 - Pág. 3 dos autos de origem);

3º) INFORMAÇÃO/CARTOGRAFIA/Nº 125/2015 que, no seu item 2, informou a utilização de georreferenciamento apresentado no processo 54600.000079/2012-81 e a constatação de que o imóvel Fazenda Bom Sucesso/Ribeirão Novo é apenas confrontante com a do Projeto de Assentamento Três Rios, não existindo sobreposições com nenhum lote daquele projeto, bem como, não havia sobreposição com reservas indígenas. Afirmou, ainda, que trata-se de imóvel localizado em área de jurisdição estadual, regularizada pelo ITERPA (vide ID 33465601 - Pág. 4 dos autos de origem).

4º) Ofício 392/2017, datado de 28/4/2017, do qual se extrai a informação de que a área objeto da ação de reintegração de posse em comento está localizada e faz parte do Projeto de Assentamento Três Rios, Gleba Floresta, município de Rio Maria, jurisdição da UACA (Conceição do Araguaia-PA). E, ainda, que o requerente Jorge Luiz Machado da Rocha comprou lotes no referido assentamento sem autorização da Autarquia e demarcou em nome de laranjas. Continua, asseverando que a unidade tomou conhecimento da irregularidade e promoveu, logo em seguida, a retomada dos lotes em questão, destinando os mesmos

aos agricultores. Por fim, esclarece que o autor é proprietário de uma fazenda confinante pelo lado leste com o assentamento Três Rios e se utiliza do documento desta fazenda para pedir reintegração de posse da área retomada e que pertence a União, conforme matrícula de nº5.192, no CRI de Rio Maria-Pa. ( vide ID 33465839 - Pág. 1-6 dos autos de origem).

Apesar de ter ocorrido uma manifestação dissonante por parte do INCRA substanciada no INFORMAÇÃO/CARTOGRAFIA/Nº 125/2015 (vide ID 33465601 - Pág. 4 dos autos de origem), temos que todas as demais e, de forma esclarecedora a fim de colocar uma pá de cal sobre o imbróglio no tocante a localização da área em litígio,

a derradeira informação constante do Ofício 392/2017, datado de 28/4/2017 ( vide ID 33465839 - Pág. 1-6 dos autos de origem) é claraevidente ao afirmar que
a área de 397,00 Ha objeto da demanda faz parte do do Projeto de Assentamento Três Rios, Gleba Floresta, município de Rio Maria e que a autarquia ao tomar conhecimento que o Sr. Jorge Luiz Machado da Rocha/ora agravante comprou, de forma irregular lotes no referido assentamento, demarcando -os em nome de laranjas, promoveu a retomada dos mesmos, destinando -os aos agricultores.

Neste diapasão, não se sustenta a alegação dos agravantes de que a área
sub judice
é distinta da área do Projeto de Assentamento (PA) Três Rios, sendo apenas com esta confrontante, uma vez que fundamenta sua posição tão somente na dissonante INFORMAÇÃO/CARTOGRAFIA/Nº 125/2015 apresentada nos autos (vide ID 33465601 - Pág. 4 dos autos de origem), a qual já foi refutada pelas informações contidas no Ofício 392/2017, datado de 28/4/2017 (vide ID 33465839 - Pág. 1-6 dos autos de origem) – última manifestação apresentada pelo INCRA, nos autos do primeiro grau, que vem corroborar àquelas existentes no OFICIO/INCRA/UACA/GAB/Nº 070/2010, datado de 19/7/2010 (vide ID 33465383 - Pág. 3 dos autos de origem), que, ao meu entender, prevalecem diante da ausência de documentos atuais trazidos pelos recorrentes que façam prova em contrário.

Desta feita, com base na documentação acima detalhada, tenho como correta a conclusão a qual chegou o juízo
a quo
na decisão agravada de que a área em litígio é de natureza pública e destinada a reforma agrarária, correspondendo a três lotes, assim sendo, Lotes 09, 09-A e 08-B, que estavam na posse do autor de forma irregular e foram retomados pelo INCRA, conforme trecho abaixo transcrito:

(...)

Cabe esclarecer que
há uma área de propriedade do autor, denominada Fazenda Bom Sucesso
;
há uma área denominada Projeto de Assentamento Três Rios
e, por fim,
há a área objeto da lide
, de
397,0000ha, que tudo indica, tratar-se de três lotes, assim sendo, Lotes 09, 09-A e 08-B, que estavam na posse do autor e ensejaram a possessória e que foram retomados pelo INCRA, por tratar-se de área pública destinada a reforma agrária
, cuja situação pode ser melhor visualizada através do mapa, fls. 696. – grifo nosso.

(...)

Diante disso, entendo evidenciado o interesse jurídico dos assistentes, que na qualidade de cessionários de direitos possessórios por parte dos requeridos originários da demanda, são juridicamente interessados em que a futura sentença a ser proferida seja favorável aos requeridos, pois almejam a manutenção do seu direito possessório sobre área em comento, conforme documentos comprobatórios da posse trazidos no id 33465612 - Pág. 3 até o ID 33465617 - Pág. 3 dos autos de origem

Sendo assim, estão presentes os requisitos legais dos arts. 119 e 124 ambos do CPC, portanto, cabível a assistência litisconsorcial requerida.

Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

(...)

Art. 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido.

Ante o exposto,
conheço e nego
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

À UPJ para excluir destes autos no sistema PJE o nome da advogada, Dra Selma Clara Rodrigues, OAB/PA nº 5.170, conforme requerido na petição constante no ID 4236289.

É como voto.

Belém,
13
de dezembro de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 07/02/2022